Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-58.2022.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004653-58.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHARLES LEONEL PASSARINI - CPF: 616.713.631-91 (RECORRENTE), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRETENSÃO DE
SOBRESTAMENTO PROCESSUAL.
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 986 DO STJ. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E
MICROGERAÇÃO
DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.

INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO
JURÍDICA DE MERCADORIA.
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO.
COBRANÇAS INDEVIDAS PELO ENTE PÚBLICO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em sobrestame
nto da ação em razão doTema nº 986 do STJ, porquanto a matériase trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS,
não dispondosobre a legalidade ou não da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede, no âmbito da mini e
microgeração
de energia fotovoltaica.

2. Nos
termos
do
decidido

pelo

Órgão
Especial do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nos
autos da
Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
nº 1018481-79.2021.8.11.0000, é
incompatível
com
os

ditames
da
Constituição
Estadual a
interpretação
que
possibilite
a
tributação
,
por
ICMS, do
sistema

de
compensação
de
energia
solar e do
uso
da rede de
distribuição
local,
porquanto

ausente
a
circulação

jurídica
de
mercadorias
e,
em

razão

disso
,
não

ocorre
o
fato

gerador
do
referido

tributo
.

3.
Visando

preservar
a
segurança

jurídica
e as
relações

já

esta
bilizadas
no tempo,
houve

modulação
do
julgado
para que
seus

efeitos

passassem

a

incidir
da data da
publicação
do
acórdão
que
deferiu
a
medida

cautelar

nos
autos da ADI, de
sorte
que a
repetição
do
indébito
, no
caso
de
eventuais

cobranças

indevidas
de ICMS

sobre
a TUSD no
sistema
de
compensação
de
energia
solar,
seja

devida
a
partir
da data 15/02/2022.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004653-5
8.2022.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
CHARLES LEONEL PASSARINI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CHARLES LEONEL PASSARINI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
f
ace
deESTADO DE MATO GROSSO.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo
ser
indevida a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mi
ni e
microgeração
de energia fotovoltaica. Julgou parcialmente procedente a reclamação para declarar a ilegalidade da aludida cobrança em face do contribuinte, bem como condenar o Estado de Mato Grosso a ressarcir o valor de R$ 1.245,48 ao reclamante.

O R
ecurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a matéria tratada nos autos se encontra afetada pelo Tema 986 do STJ, devendo haver o sobrestamento do feito; b) é devida e constitucional a incidência do ICMS sobre a energia elétri
ca; c) a isenção do imposto incide tão somente para os casos de energia compensada (produzida e injetada na rede), mas não para
os
serviços de distribuição de energia elétrica; d) a Lei Complementar Estadual nº 696/2021 é inconstitucional; e
e
) deve hav
er a modulação dos efeitos da decisão que conclua pela ilegalidade da incidência do tributo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOT
O DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão

pelo
Tema 986 do STJ.

Inicialmente
,
em

relação

ao

pleito
de
sobrestamento
do
feito

em

razão
do Tema nº 986 do STJ,
destaco
que
houve

determinação
de
suspensão

nacional
de
todo

os

processos

pendentes
,
individuais

ou

coletivos
,
cuja

matéria

trate
da
inclusão
da Tarifa de
Uso
do Sistema de
Transmissão
de Energia
Elétrica
(TUST) e da Tarifa de
Uso
do Sistema de
Distribuição
de En
ergia
Elétrica
(TUSD)
na
base de
cálculo
do ICMS.

Ocorre que, no presente caso, a discussão dos autos paira tão somente sobre a legalidade ou não da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada
na
rede, n
o âmbito da mini e
microgeração
de energia fotovoltaica. Dessa forma, não sendo a hipótese tratada noTema nº 986 do STJ,
rejeito
o pedido de suspensão do presente processo.

Cobrança
do ICMS
sobre
a TUSD no
sistema
de
compensação
de
energia
solar.

Inici
almente
,
importante

destacar
que a
Resolução

Normativa
ANEEL nº 482, de 17 de
abril
de 2012,
criou
o Sistema de
Compensação
de Energia
Elétrica
,
concedendo

aos

consumidores
a
possibilidade
de
gerar

energia

própria
a
partir
de
fontes

renováveis

ou

cogeração

qualificada

em

suas

unidades

consumidoras
,
bem

como

injetar
o
excedente

na
rede de
distribuição
de
sua

localidade
a
fim
de
abater

os

valores

em

compensação
(
artigos
1º, 2º e 6º, da RN nº 482/2012, daANEEL),
destarte
,
quando
o
consumidor

produz

mais

energ
ia
que a
utilizada

naquele

momento
, o
montante

excedente
é
cedido
à
concessionária
, a
título
de
empréstimo

gratuito
.

Além

disso
,
quando
o
consumo

realizado

em

determinado

período
é
maior
do que
o

montante
que
foi

produzido
,
a

energia

injetada
(
emprestada
)
anteriormente
é
devolvida

por

meio
de um
sistema
de
compensação
. A
Resolução

citada

prevê
,
ainda
, que
quando
o
crédito
de
energia

gerada
for superior à
energia

consumida
,
deve
ser
cobrado
do
consumidor
, no
mínimo
, o valor
referente

ao

custo
de
disponibilid
ade
para o
consumidor
(TUSD).

Dessa forma,
denota
-se que
não

deve

incidir
o
Imposto

Sobre

Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre
o
custo
do
sistema
de
distribuição
,
isto

porque
se
trata
de
operação

em
que
não

houve
a
comercialização
de
energia

(
circulação

jurídica
do
bem
), mas sim um
sistema
de
compensação
de
energia
solar e
uso
da rede de
distribuição
local,
não

ocorrendo
o
fato

gerador
do
tributo

estadual
.

Quanto
ao

ponto
, o
Órgão
Especial do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gross
o,
em

sede
de
controle
de
constitucionalidade
,
na

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
nº 1018481-79.2021.8.11.0000,
decidiu
pela
incompatibilidade
com
os

ditames
da
Constituição
Estadual a
interpretação
que
possibilite
a
tributação
do ICMS no
sistema
de
c
ompensação
de
energia
solar e do
uso
da rede de
distribuição
local,
por

consequência
,
excluiu
a
interpretação
que
possibilita
a
incidência
do ICMS no
referido

sistema
de
compensação
, ante a
ausência
de
circulação

jurídica
de
mercadorias
,
ou

seja
, ante a
in
ocorrência
do
fato

gerador
do
referido

imposto
.

A
propósito
, o
julgado

restou

assim

ementado
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊ
NCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNC
IA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE
ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §
2º, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO –
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.1.
Rejeita
-se a
preliminar
de
não

conhecimento
da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
,
por

usurpar
a
competência
do Supremo Tribunal Federal e
abalar
o
pacto

federa
tivo
, pois o
seu

parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição
do Estado de Mato Grosso e
não

apenas de dispositivos da Constituição Federal.2. Revela -se incompatível com os

ditames
da
Constituição
Estadual
a

interpretação
dos
arts
. 2º, I,
§1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que
possibilite
a
tributação
,
por
ICMS, do
sistema
de
compensação
de
energia
solar e do
uso
da rede de
distribuição
local, ante
a

ausência
de
operação
de
circulação

jurídica
de
mercadorias
e,

consequentemente
, da
ocorrência
de
fato

gerador
do
referido

imposto
.3. A
possibilidade
de
cobrança
do ICMS
sobre
o
sistema
de
compensação
de
energia
solar fere,
também
, o art.
263 da
Constituição
Estadual, visto que
induz

ao

desestímulo

aos

investimentos
para
exploração
da
energia
solar,
em

prejuízo

ao

meio

ambiente

ecologicamente

equilibrado
,
direito
de
todos
e
essencial
à
sadia

qualidade
de
vida
.
4. À luz
do
art. 27 da Lei federal
nº
9.868/99 e dos
princípios
da
segurança

jurídica
e da
razoabilidade
e
p
roporcionalidade
,
mostra -se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão
para que
a

exclusão
da
interpretação
dos
arts
. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98,
tida

como

inconstitucional
,
somente

produza

efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida

cautelar

na

ação

direta
de
inconstitucionalidade
,
como
forma de
preservar
a
segurança

jurídica
.5.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

procedente
com
efeito
temporal
modulado
.

Além
do
mais
,
deve
ser
destacado
que a Lei
Complementar
Estadual nº 696/2021 (que
alterou
a Lei
Complementar
Estadual n° 631/2019),
em

seu
art. 37,
prevê

a

isenção
do ICMS
sobre
o Sistema de
Compensação
de Energia
Elétrica
,
in
verbis
:

“Art. 37
Ficam

isentas
do ICMS,
até
31
de
dezembro
de 2027, as
operações
de
circulação
de
energia

elétrica
,
sujeitas
a
faturamento
sob o Sistema de
Compensação
de Energia
Elétrica
de que
trata
a
Resolução

Normativa

nº
482/2012-ANEEL”.

Dessa forma, nota-se que é ilegal a incidência do ICMS sobre
a compensação de energia fotovoltaica produzida para autoconsumo e compensação pelas unidades consumidoras com micro e
minigeração
distribuída, bem como sobre o uso do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência d
e circulação jurídica de mercadorias
nestas operações
e, por consequência, a inexistência do fato gerador para incidência do tributo.

Nesse
sentido

tem

decidido
as
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE ICMS.

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉT
RICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR).
ÓRGÃO ESPECIAL
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO QUE DECIDIU PELA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS.
AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE COM EFEITO TEMPORAL LIMITADO.
RESTITUIÇ
ÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
em

sede
de
controle
de
constitucionalidade
,
na

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
nº 1018481-79.2021.8.11.0000,
deferiu
a
medida

cautelar
, e
deci
diu
pela
incompatibilidade
com
os

ditames
da
Constituição
Estadual a
interpretação
que
possibilite
a
tributação
,
por
ICMS, do
sistema
de
compensação
de
energia
solar e do
uso
da rede de
distribuição
local, ante a
ausência
de
circulação

jurídica
de
mercador
ias
e,
consequentemente
, da
ocorrência
de
fato

gerador
do
referido

imposto
.
Não

deve

incidir ICMS sobre a compensação de energia solar excedente

produzida
para
autoconsumo

pelas

unidades

consumidoras
com
microgeração
e
minigeração

distribuída
e
ao

uso
,
pel
as

mesmas
, do
sistema
de
distribuição
da
concessionária
de
energia

elétrica
,
haja
vista
a

ausência
de
circulação

jurídica
de
mercadorias

nesta

operações
,
portanto
,
não

ocorre
o
fato

gerador
do
tributo

estadual
.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade
nº101848
1-79.2021.8.11.0000
julgada

procedente
com
efeito
temporal
modulado
, para que
produza

efeitos

somente
a
partir
de 15/02/2022, data da
publicação
do
acórdão
que
deferiu
a
medida

cautelar

na
ADI.
Deve ser
afastada
a
restituição
dos
valores

cobrados
a
titulo

de ICMS
sobre
TUSD
referente

ao

sistema
de
compensação
de
energia
solar,
se a

cobrança

refere
-se

a

período
anterior a 15/02/2022.

Parcialmente

Provido
. (N.U 1000401-12.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursa
l
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA. EXCEÇÃO AO TEMA 986
DO
STJ. AUSÊ
NCIA DE FATO GERADOR.
ISENÇÃO DE ICMS.

LEI COMPLEMENTAR 696/2021.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Não

deve

incidir
ICMS
sobre
TUSD
referente

ao

sistema
de
compensação
de
energia
solar, pois
trata
-se de
operação

em
que
não

houve
a
comercialização
de
ene
rgia
,
não

ocorrendo
o
fato

gerador
do
tributo

estadual
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 3.
Sentença

mantida
.(N.U 1001214-15.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Presidência
da
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/07/2023,
P
ublicado
no DJE 07/07/2023)

Por
fim
, no que
diz

respeito
à
modulação
dos
efeitos
do
decisum
,
deve
ser
observado
que
o
TJMT,
por

ocasião
do
julgamento
da
Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
nº 1018481-79.2021.8.11.0000,
visando

preservar
a
segurança

jurídi
ca
e as
relações

já

estabilizadas
no tempo,
modulou

os

efeitos

daquele

julgado
a
fim
de que
a

exclusão
da
interpretação
dos
arts
. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98,
tida

como

inconstitucional
,
somente

produza

efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida

cautelar

na

ação

direta
de
inconstitucionalidade
,
em
15/02/2022 (cf.
alínea
"b" do
dispositivo
do
acórdão

proferido

ao
ID 150546185/PJe2
daqueles
autos).

Em vista
disso
, é
devida
a
restituição
de
valores

tão

somente
a
partir
de 15/02/2022.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente para delimitar o período da repetição do indébito
, que
passa
a ser
devida
a
partir
da data15/02/2022
até
o
dia

em
que
os

descontos

permaneceram
,
nos

termos
do
decidido

na
ADI nº1018481-79.2021.8.11.0000,
mantendo
-se
o
decisum

inalterado

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

reco
rrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024